Tribunal: TJDFT
Processo: 0754356-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie o procedimento CE – COLPOPLASTIA ANTERIOR e CE – SLING PARA CONTENÇÃO URINÁRIA, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à dela, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões no ID 46306401.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 46997687).
4. Em suas razões recursais, a autora alegou ser necessária a realização do procedimento cirúrgico CE - COLPOPLASTIA ANTERIOR e do CE – SLING PARA CONTENÇÃO URINÁRIA. Afirmou que não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que torna o título inexequível. Sustentou que permitir ao requerido o estabelecimento do critério e do prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Defendeu que a ausência de prazo para cumprimento da obrigação não é razoável. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, de forma imediata e urgente, o serviço médico de que precisa.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a solicitação da cirurgia de Sling e cirurgia eletiva de Colpoplastia Anterior foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 13/05/2021, sob a classificação amarelo-urgência (ID 46305697 - Pág. 5). Em 17/10/2022 e em 26/01/2023 houve a reinserção da solicitação, com alteração da prioridade clínica para vermelho – emergência (ID 46305707 - Pág. 25 e ID 46306387 - Pág. 1).
8. O ofício no 10013/2023 de ID 46481973 traz a informação que a cirurgia foi agendada para o dia 28/03/2023, contudo, não foi possível realizar o procedimento, em razão do não comparecimento da autora no dia agendado. Na oportunidade, foi destacada a necessidade de reinserção dos pedidos no SISREGIII para novo agendamento. Não há informação nos autos a respeito de nova inserção ou realização do procedimento.
9. No caso em exame, a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 13/05/2021, com reinserção nos dias 17/10/2022 e 23/01/2023 para alteração da prioridade clínica, de forma que o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, se encontra expirado. O Sistema de Regulação reconheceu tratar-se de emergência médica, portanto, em que pese o não comparecimento da autora ao agendamento anterior, é necessária a reinserção da solicitação médica na lista de regulação e o fornecimento pelo Poder Público da cirurgia, providenciando-a diretamente, ou em unidade da rede particular, posto que comprovada, por meio de relatório médico, a urgência da realização do procedimento cirúrgico.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, condenando o Distrito Federal a reinserir a solicitação médica no Sistema de Regulação e fornecer à autora o procedimento de “CE – COLPOPLASTIA ANTERIOR e CE – SLING PARA CONTENÇÃO URINÁRIA”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.